Tribunal: TJSP
Processo: 1015381-28.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do imóvel – Resolução por culpa da ré – Restituição integral dos valores pagos - Inteligência da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Lucros cessantes descabidos, tendo em vista o pleito de resolução do contrato – Retorno das partes ao "status quo ante" - Composição do prejuízo material que, em caso de rescisão do negócio, é feita

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do imóvel – Resolução por culpa da ré – Restituição integral dos valores pagos - Inteligência da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Lucros cessantes descabidos, tendo em vista o pleito de resolução do contrato – Retorno das partes ao "status quo ante" - Composição do prejuízo material que, em caso de rescisão do negócio, é feita mediante o ressarcimento dos valores pagos – Lucros cessantes afastados - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015381-28.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MF
CONSTRUÇAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados
MARCOS SHINJI FUJIHARA (JUSTIÇA GRATUITA) e TANIA CAROLINA
PINGUELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015381-28.2017.8.26.0554 -Voto no 7.192
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1015381-28.2017
Comarca: Santo André - 7a Vara Cível
Apelante: Mf Construção e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelados: Marcos Shinji Fujihara e outro
Voto no. 7.192
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Atraso na
entrega do imóvel Resolução por culpa da ré Restituição
integral dos valores pagos - Inteligência da Súmula 543 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Lucros cessantes
descabidos, tendo em vista o pleito de resolução do contrato
Retorno das partes ao “status quo ante” - Composição do
prejuízo material que, em caso de rescisão do negócio, é
feita mediante o ressarcimento dos valores pagos Lucros
cessantes afastados - Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 146/153, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a resolução do contrato e condenar a ré a restituir todos os valores pagos
pelos autores, devidamente corrigidos a partir da data da assinatura do ajuste,
acrescidos de juros de mora a partir da citação. A r. sentença ainda condenou a ré a
pagar perdas e danos aos autores, referentes aos valores que os imóveis gerariam a
título de alugueres (a ser alcançado em execução) - desde a data limite para a entrega
dos imóveis transacionados até a presente. A ré foi ainda condenada ao pagamento
das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Os autores ajuizaram a demanda alegando que, em 11 de janeiro de 2013,
celebraram com a ré contrato particular de permuta, para a aquisição de duas
unidades descritas na inicial. O prazo para entrega do empreendimento estava
previsto para março de 2014. No entanto, até o ajuizamento da ação, a obra ainda não
havia sido concluída. Alegam que notificaram a ré para solicitar a rescisão do
contrato e a restituição dos valores pagos, mas não obtiveram êxito numa
composição amigável. Diante disso, requereram a declaração de resolução do
contrato, por culpa exclusiva da ré, bem como a condenação dela ao de lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015381-28.2017.8.26.0554 -Voto no 7.192
3
cessantes, no valor de 0,5% sobre o valor do contrato, além de indenização por danos
morais e multa contratual de 10% sobre o valor do contrato.
Irresignada com a sentença, a ré apelou (fls. 160/163), alegando que
inexistem os danos materiais pleiteados, uma vez que estes não restaram
comprovados pelos autores, não podendo se indenizar danos hipotéticos. Pleiteou a
reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais.
O recurso foi processado, tendo os autores apresentado contrarrazões às fls.
169/175.
É o relatório.
Houve inegável atraso na entrega da obra, o que é reconhecido pela
própria ré.
Assim, uma vez reconhecida a culpa exclusiva da alienante pela
resolução do contrato, deve haver, como corretamente determinado na r. sentença, a
imediata restituição das parcelas pelos adquirentes, conforme o disposto na Súmula
543 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento".
No entanto, merece reforma a r. sentença quanto ao pedido de indenização
por dano material, com condenação da ré em lucros cessantes. Isso porque, uma vez
tendo-se operado a rescisão contratual por inadimplemento por parte da ré, há o
retorno dos contratantes ao “status quo ante”, de forma que o pedido dos lucros
cessantes, que demonstraria intenção do autor em prosseguir com o negócio e obter,
para si, ao final, a unidade que pretendia adquirir, se mostra manifestamente
incompatível com o pedido principal de rescisão do negócio. A composição dos
prejuízos, nesse caso, se dá mediante a restituição integral do montante pago pelos
autores, como determinado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015381-28.2017.8.26.0554 -Voto no 7.192
4
Nesse sentido tem decidido esta E. 6a Câmara:
“APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual
c/c restituição de quantias pagas. Sentença de procedência. Legitimidade de todas as
empresas que participaram da cadeia de serviço. Mérito. Ação ajuizada pelo
comprador adimplente. Caso em que o prazo de 4 anos estipulado na Lei no 6.766/79
é destinado à loteadora perante o Poder Público, mas não vincula os adquirentes
dos lotes. Atraso configurado. Descumprimento contratual. Inadimplemento de
obrigação primária das vendedoras. Restituição da totalidade das quantias pagas
(Súmula no 543 do STJ). Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Possibilidade de
rescisão do contrato. Inafastável a aplicação do CDC. Incontroverso o atraso na
entrega do empreendimento. Descabimento do pagamento de lucros cessantes,
uma vez que a restituição integral dos valores é suficiente para devolver as partes
ao status quo anterior. Pagamentos de IPTU, taxa de associação e custos da
aquisição (cartório, ITBI, Seguro e Emolumentos) que devem ser ressarcidos, pois o
adquirente nem sequer foi imitido na posse do imóvel, com correção monetária do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Juros de mora que
devem incidir a partir da citação. Danos morais. Incabível. Entendimento desta 6a
Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera indenização por danos
morais. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido,
desprovido o das rés.” (Apelação 1003137-45.2017.8.26.0529; Relator(a): Cristina
Medina Mogioni; Comarca: Santana de Parnaíba; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Priva(g.n.)do; Data do julgamento: 18/11/2020; Data de publicação:
18/11/2020).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS POR CULPA DAS DEMANDADAS BEM
CARACTERIZADO.
ADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
BILATERAL
E
SINALAGMÁTICO.
INADIMPLEMENTO
QUE
FAZ
SURGIR
PARA
OS
CREDORES A OPÇÃO DE PLEITEAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU A
RESCISÃO DA AVENÇA, RESSARCINDO-SE DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015381-28.2017.8.26.0554 -Voto no 7.192
5
INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. DESFAZIMENTO DO CONTRATO, COM
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO ANTE'. DE RIGOR A
DEVOLUÇÃO INTEGRAL, AO DEMANDANTE, DOS VALORES PAGOS.
DANO MATERIAL. PRETENDIDO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO,
DECORRENTE DO AVENTADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL,
CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATIVO MENSAL DA UNIDADE.
DESCABIMENTO. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL, EM CASO
DE RESCISÃO DA AVENÇA, QUE É FEITA MEDIANTE A RECOLOCAÇÃO
DAS PARTES AO 'STATUS QUO ANTE', COM O RESSARCIMENTO DOS
VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ENCERRA DISSABOR COTIDIANO.
HIPÓTESE DE MERA SUSCEPTIBILIDADE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação 1017691-20.2018.8.26.0506; Relator(a): Vito Guglielmi;
Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/10/2019; Data de publicação: 31/10/2019.” (g.n.)
“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Pleito de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos
morais e materiais. Parcial procedência para declarar a rescisão contratual, com
determinação de devolução integral do valor pago e condenação da vendedora em
danos morais e lucros cessantes. RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade decorrente de
circunstâncias imprevisíveis como paralização da obra pelo sindicato. Entraves
previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res
inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no
161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Preceptivo do
artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Retenção. Pleito
de aplicação do percentual previsto contratualmente. Descabimento. Previsão para
o caso de mora do comprador. Ausência de subsunção do caso à disposição
contratual. Devolução integral dos valores pagos, com respaldo na Súmula 543, do
C. STJ. Lucros cessantes. Descabimento. Rescisão contratual que finaliza a
relação jurídica existente entre as partes, afastando o pleito indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015381-28.2017.8.26.0554 -Voto no 7.192
6
requerido pelo promitente comprador. Precedentes desta C. 6a Câmara de Direito
Privado Condenação afastada. Danos morais. Exclusão que se impõe. Ausência de
malferição à honra ou à personalidade dos contratantes. Mero dissabor cotidiano.
Atraso de oito meses na entrega que não é capaz de impingir grandes abalos
psíquicos aos compradores. Honorários advocatícios sucumbenciais à parte
excluída. Ilegitimidade passiva da codemandada acolhida. Fixação de honorários ao
seu patrono que se impõe. Apelo da promitente vendedora PARCIALMENTE
PROVIDO para (i) fixar honorários advocatícios ao patrono da parte excluída, (ii)
excluir a condenação da ré por danos morais e lucros cessantes e, como consectário
lógico,
(iii)
fixar
sucumbência
recíproca”.
(Apelação
no
1001073-16.2016.8.26.0394, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari, j. 12/04/18). (g.n.).
Assim, acolhe-se o recurso da ré, para afastar os lucros cessantes fixados na
sentença.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR